Tribunal: TJMT
Processo: 1008811-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008811-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 838.733.501-06 (ADVOGADO), JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DANILO HENRIQUE DURIGON - CPF: 051.127.171-90 (PACIENTE), DANILO HENRIQUE DURIGON - CPF: 051.127.171-90 (PACIENTE), GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 838.733.501-06 (ADVOGADO), GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 838.733.501-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO), ALFREDO WAGNER DE MORAES - CPF: 037.652.201-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SILVEIRA MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA ANACLETO DO NASCIMENTO - CPF: 058.896.051-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, § 2o, I E II, DO CP ] –

ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO PELA VIA CÉLERE E MANDAMENTAL DO WRIT LIBERATÓRIO - PRETENSÃO TÍPICA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO –

IMPROPRIEDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA –

MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – REITERAÇÃO DELITIVA –

MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

EVIDENCIADO

– REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DO QUADRO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO QUE DEPENDE DE CUIDADOS MÉDICOS – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO NO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA O PACIENTE (PRESÍDIO) – INVIABILDIADE –

ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO §2o DO ART.14 DA LEP –

RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ –

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) –

INAPLICABILIDADE –

PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO –PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES STJ – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –

INSUFICIENTES

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –

ORDEM DENEGADA.

O exame da negativa de autoria demanda a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada à via ordinária da ação penal.

A decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a grande possibilidade de reiteração criminosa, sendo cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
)

“(...)a alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014).

Predicados do acusado, não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, em benefício de
DANILO HENRIQUE DURIGON
, qualificado, que nos autos da ação penal no. 4963-67.2020.8.11.0002 - (Cód. 612881), estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Consoante ressai das peças informativas, o paciente foi preso em flagrante de delito no dia 09.4.2020, com outros corréus, por suposta incursão ao crime capitulado no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Sustenta as seguintes teses: 1) negativa de autoria, 2) ausência dos fundamentos do édito prisional, 3) quadro de saúde do beneficiário que depende de cuidados médicos, 4) estabelecimento prisional que apresenta superlotação e que não conta com equipe de saúde adequada, 5) fator de risco pela propagação da infecção pelo novo Coronavírus COVID-19, aplicabilidade, da Recomendação no. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça- CNJ, 6) predicados pessoais que militam em favor do paciente e 7) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319, IX CPP].

Argumenta que:
"(...) no dia dos fatos um conhecido chamado Valdeir chamou o Custodiado para ir ao centro, porém não lhe disse o que ia fazer, que quando estavam passando em frente a uma distribuidora, um rapaz saiu correndo em direção ao carro de posse de uma arma de fogo mandou abrir a porta e mandou que saísse correndo , que então Valdeir assustado perdeu o controle e bateram o carro".
(Sic.)

Ressalta que o paciente:
"(...) ficou muito machucado e que os policiais o conduziram para o pronto socorro Municipal de Várzea Grande-MT, chegando lá muito ferido". (Sic.)
E ainda:
"(...) após ser medicado e feito curativo foi encaminhado a delegacia de flagrante. Que depois foi levado para o presídio do Capão Grande Município de Várzea Grande-MT."
(Sic.)

Informa ainda, que:
"(...) foi requerido junto a diretoria do presídio o prontuário Médico do Paciente, onde descreve que o mesmo estar com comprometimento ocular, com presença de sutura de mais ou menos 10 centímetro, correndo risco de comprometimento da visão (prontuário anexo)."
(Sic.)

Destaca o fato de que:
"(...)caso não faça o devido cuidado e tratamento adequando ele corre o risco de perder a visão direita. Podendo em razão da negligência do estado provocar um dano irreparável. Que será considerado como uma prisão parcialmente perpétua."
(Sic.)

Sobreleva que a Autoridade Coatora "
apenas repetiu a letra fria da lei"
, não demonstrando razões objetivas e motivação concreta, que justifique a respectiva decisão, aduzindo que:
"(...)a prisão no Ordenamento Jurídico Brasileiro somente pode ser decretada em última hipótese; a prisão tem caráter de ultima ratio. Quanto à prisão preventiva, tem-se que esta somente pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (art. 312 CPP)".
(Sic.)

Enfatiza, ainda, que em virtude da pandemia de Coronavírus e da recomendação 62 do CNJ
:"(...) se faz necessário que possa conceder a liberdade ao preso em razão do risco que ele pode se acometido, estando em um ambiente de super lotação, onde pode haver pessoas que tenha o vírus na forma assintomática." (Sic.)

Requer, pela revogação da prisão preventiva do paciente, em sede de liminar, bem como, pela aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, objetivando a reavaliação do decreto prisional cautelar e, subsidiariamente, pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP, porquanto, sob sua ótica, ausente a concretude e necessidade da medida extrema.

O
writ
foi manejado em sede de plantão judicial, sendo determinado pelo Desembargador Plantonista

a instrução do feito, ante a ausência de peças essenciais aptas a conferir o exame do alegado que permitam a compreensão do tema. (Id.40168987)

Decorrido
in albis
, foi posteriormente distribuído sob minha relatoria. Por conseguinte, postergada a análise da medida liminar e solicitadas informações à Autoridade Coatora (Id.40513963), as quais regulamente prestadas (Id.40747462).

Juntou documento (Id.40158464)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa (Id.43601483):

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES MERITÓRIAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS – INDISCUTÍVEL VALIDADE DA MOTIVAÇÃO LANÇADA NA DECISÃO SEGREGADORA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA INFRAÇÃO PENAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – REITERAÇÃO DELITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE, À HIPÓTESE, DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE QUE DEPENDE DE CUIDADOS MÉDICOS – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA O PACIENTE (PRESÍDIO) COM SEU TRATAMENTO DE SAÚDE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS – INVIABILIDADE – EM QUE PESE A RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ, A REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS PREVENTIVAS OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, MESMO PRISÕES DOMICILIARES, NÃO PODE SE CONCRETIZAR INDISCRIMINADAMENTE, GENERICAMENTE, DE MANEIRA DISSOCIADA DAS PARTICULARIDADES DE CADA CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE VIRAL – NÃO ENQUADRAMENTO NO GRUPO DE RISCO – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA NO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de DANILO HENRIQUE DURIGON, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da autoridade judiciária 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande /MT.

1)

DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA,

De proêmio, no tocante a tese da negativa de autoria do delito, ressalto que retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição Acerca da impropriedade do exame aprofundado de provas na estreita via do remédio heroico:

“O Habeas Corpus, como o mandado de segurança, visa amparar direito líquido demonstrado de plano. Trata-se de remédio sumaríssimo, com preferência de julgamento, não podendo substituir qualquer outra espécie de recurso, que comporta exame aprofundado da prova. Contudo, não se pode negar que haja prova no seu julgamento, mormente de elementos objetivos, já que o que não se admite é a apreciação de questões de alta indagação, que dependem de provas complexas ou controvertidas, ou de elementos subjetivos. Em regra, o pedido deve ser sempre acompanhado de documentos e de outros elementos de convicção que demonstrem de plano a sua procedência, através de exame superficial, pois o que é vedado é justamente o exame aprofundado. É inegável que o juiz ou tribunal deverá examinar a prova oferecida; do contrário não poderia decidir o pedido. O que é vedado é o exame minucioso, aprofundado, valorativo da prova, quanto à existência do fato que venha configurar a coação ilegal, pois o exame superficial é indispensável ao julgamento.” [NOGUEIRA Paulo Lúcio. Curso completo de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 376.]

À propósito, o C. STJ:

“No procedimento do
HABEAS

CORPUS
não se permite a produção e análise exaustiva de provas, em face disso não é possível aferir a materialidade e autoria delitiva, haja vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano.” (STJ, HC no 435.311/MG)

E ainda, ainda o aresto de minha relatoria

E. TJ/MT:

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Ademais, o Enunciados Criminais no. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

2) DA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO ÉDITO PRISIONAL.

In casu
, exsurge dos autos que, ao contrário do suscitado pela impetrante, no
decisium
, em primeiro plano, sagrou-se efetivamente demonstrada a necessidade de deflagração da prisão como forma de garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito praticado e pelo risco de reiteração delitiva, notadamente pela contumácia criminosa do paciente. Vejamos:

“Vistos etc.

Recebi nesta data o auto de prisão em flagrante lavrado contra VALDEIR BONE VAGNER; FERNANDO SILVEIRA MOREIRA e DANILO HENRIQUE DURIGON, por suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal e VANESSA ANACLETO DO NASCIMENTO pela suposta prática do delito insculpido no art. 16, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Em razão da suspensão da realização audiências de custódia com a finalidade de prevenir o contágio pelo Covid-19, ou novo coronavírus, conforme Recomendação no 62 do CNJ e Portaria Conjunta no 247/TJMT, procedo com a análise do flagrante.

O flagrante está tecnicamente caracterizado (art. 302 do CPP), formalmente em ordem, e preservadas as garantias constitucionais dos conduzidos.

Passo à análise da necessidade ou não de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de cada um dos flagrados, à luz do regramento dado à matéria pela Lei n. 12.403/11, como segue.

Inicialmente, verifico que estão presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, extraídos, nesse prefacial momento, dos depoimentos das vítimas e policiais militares, bem assim termos de apreensão, reconhecimento e entrega de objetos constantes do auto de prisão em flagrante.

Outrossim, tem-se que o delito imputados aos flagrados VALDEIR, FERNANDO e DANILO, possui pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão, considerando-se os aumentos das majorantes, atendendo ao previsto no inciso I do art. 313 do CPP.

Ainda, extrai-se do auto de prisão e certidão de antecedentes criminais que os indiciados FERNANDO SILVEIRA MOREIRA e DANILO HENRIQUE DURIGON possuem histórico criminal e, tendo em vista que restam evidenciadas suas tendências criminosas a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe como garantia da ordem pública, ao menos até que verifique de modo mais detalhado sua vida pregressa.

De outro lado, tem-se que se trata de crime contra o patrimônio com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, considerando a comoção social e a gravidade delitiva, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida essencial para garantia da ordem pública, o que nos remete ainda a crer que as medidas cautelares diversas da prisão e previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal serão inadequadas e insuficientes no caso em apreço.

Quanto à flagrada VANESSA ANACLETO DO NASCIMENTO, tem-se que, a princípio, não há indícios de sua participação no roubo praticado pelos demais autuados, foi detida em flagrante em razão da suposta prática do delito de posse ilegal de arma de fogo com sinal identificador suprimido (art. 16, IV, Lei n. 10.826/2003), cuja pena máxima é de 6 (seis) anos. Entretanto, o flagrado Fernando assumiu ser o dono do revolver, tendo sido este quem indicou aos Policiais Militares onde a arma poderia ser encontrada.

Assim, considerando a dúvida que recai sobre o crime imputado à autuada, que este não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco extrapolaram a normalidade do tipo, bem assim considerando que a flagrada é mãe de duas crianças e que, ao que tudo indica, não compromete a aplicação da lei penal, a instrução do processo criminal ou a ordem pública, mostra-se, de bom alvitre, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 321 do CPP, haja vista a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Com essas considerações, nos termos do art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante ora noticiada em prisão preventiva, determinando a expedição, após decorrido o plantão forense, dos competentes mandados em nome de VALDEIR BONE VAGNER, FERNANDO SILVEIRA MOREIRA e DANILO HENRIQUE DURIGON encaminhando-os à autoridade policial para cumprimento.

SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.” (Sic.)

Em 22.04.2020 a Defesa do paciente requereu pedido de revogação da prisão preventiva, cujo pedido, após parecer contrário do Ministério Público, foi analisado e indeferido pela Autoridade Coatora em 28.04.2020, nos seguintes termos:

“DECISÃO.

Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo indiciado DANILO HENRIQUE DURIGON, através de Advogado constituído, com o qual não concorda o Ministério Público. Analisando detidamente os autos, observo que nenhum fato novo foi trazido pela Defesa do indiciado capaz de revogar a prisão preventiva já decretada.

Registro, por oportuno, que o quadro de saúde alegado pela Defesa não constitui fato novo a embasar a soltura do indiciado, mormente quando não restou comprovado que ele, efetivamente, não esteja recebendo os cuidados médicos de que necessita no estabelecimento prisional.

Com estas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido. OFICIE-SE à Delegacia de Polícia solicitando informações quanto à conclusão do Inquérito Policial. INTIMEM-SE.”

Por conseguinte, a denúncia foi recebida em 04.05.2020, nos seguintes termos:

“Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.

CITEM-SE e INTIMEM-SE os réus para apresentarem resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a expedição de carta precatória, caso necessário.

Conste no mandado que os denunciados deverão fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não tenham condições de constituir um profissional, o desejo de serem patrocinados por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder às citações e intimações.

Em sendo as respostas negativas ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar as defesas atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

DEFIRO os requerimentos do Ministério Público na denúncia (itens “1.1”, “2.1” e “3”).

INDEFIRO, contudo o item “2.2”, uma vez que todos os Juízes de Direito e Promotores de Justiça têm acesso aos sistemas que informam os antecedentes criminais, circunstância que não justifica sobrecarregar a Secretaria com a incumbência de oficiar a todos os Juízos por onde tramitam processos criminais e/ou executivos de pena em desfavor do acusado para comunicar acerca do oferecimento da presente denúncia.

Oferecidas as respostas à acusação, façam os autos conclusos.

DETERMINO o arquivamento dos autos com relação à indiciada VANESSA ANACLETO DO NASCIMENTO, haja vista a ausência de oferecimento de denúncia, conforme cota ministerial. ”

À luz do noticiado, a prisão provisória se encontra fundamentada
no inc. I, do art. 313, do CPP [
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos]
e, conforme declinado, o paciente ostenta anotações criminais pretéritas em seu desfavor.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO ARMA BRANCA E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS.
ORDEM
DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. [...] 4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes

públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu

art 4o, inciso I, determinou a
ordem de priorização na reavaliação da prisão,

mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma

a nenhuma das hipóteses ali previstas. 5.
Habeas
corpus
conhecido.
Ordem
denegada.
(TJDF; HBC 07082.47-59.2020.8.07.0000; Ac. 124.5885; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 30/04/2020; Publ. PJe 12/05/2020)

3) DO ALEGADO QUADRO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO.

Por conseguinte, acerca do quadro de saúde do beneficiário relatados pelo impetrante, consta nos autos apenas um atestado do médico da Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças (Id.40158464-fls.04/09) sem qualquer CID aparente.

Ademais, o impetrante sequer comprovou a absoluta impossibilidade de tratamento no interior da unidade prisional. [§2o do art.14 da LEP]

Assim, o C. STJ:

“Para ocorrer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é necessária a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento
prisional
” (STJ, RHC no 54613/SP)

“(...) A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. In casu, não se demonstrou a incompatibilidade da continuidade do tratamento na Cadeia Pública local.” 2. Ordem denegada. (STJ, HC 228408/PR, 6a Turma, rel.a Min.a MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 26-6-12, Dje 1-8-12)

“[...]. Para a excepcionalidade da colocação do preso provisório em prisão domiciliar, necessário estar devidamente comprovado o recluso é portador de doença grave cujo tratamento não possa ser ministrado no próprio estabelecimento prisional em que esteja recolhido, ou que o tratamento médico ali prestado é ineficiente ou inadequado. 3.Não comprovada a gravidade da enfermidade e assegurada todas as garantias para que o paciente tivesse atendidas suas necessidades de saúde, física e mental, inviável sua colocação em prisão domiciliar, especialmente em se considerando que empreendeu espetacular fuga do nosocômio onde fora internado por ordem judicial.4.Ordem denegada.” (STJ – HC: 121258 SE 2008/0256060-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/10/2009, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2009).

4) ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE APRESENTA SUPERLOTAÇÃO E QUE NÃO CONTA COM EQUIPE DE SAÚDE ADEQUADA - 5) DO FATOR DE RISCO PELA PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, DA RECOMENDAÇÃO No. 62, DE 17 DE MARÇO DE 2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA- CNJ.

Por conseguinte, quanto a alegação de que o paciente se encontra em unidade prisional que comporta risco pelo atual quadro de pandemia que se descortina, requerendo, portanto, pela concessão da prisão domiciliar ao paciente;
a priori
, tal argumento não constitui fato que
per si
obste o indeferimento do pleito. Vejamos:

“(...)a alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014).

“A
superlotação
e degradação do ambiente prisional constitui grave problema do sistema
carcerário
brasileiro, entretanto, não é motivo hábil e suficiente para concessão da liberdade ao paciente. O fato de a paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida”.(N.U 1010108-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...] a superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva. (N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Com efeito,
cumpre salientar que a aludida Recomendação no.62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [
CNJ
] em atenção à pandemia causada pelo novo Coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se: "
mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco
” [art. 4o, inc. I, alínea “a”], não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

6) PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE.

Quanto aos predicados pessoais que militam em favor do paciente do qual se escoram os impetrantes, entendo que não comportam
de per si
o deferimento do pleito,
in verbis
:

“[...]os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...] os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. ”
(HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

7) POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319, IX CPP].

Com efeito, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).

“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4.

Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento do
decisum
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de DANILO HENRIQUE DURIGON.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020